Tribunal: CARF
Processo: 18186.009952/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.009952/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.336 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
NELSON TABACOW FELMANAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
JUROS. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO
Não são tributáveis pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os juros
incidentes sobre o valor recebido a título de indenização por desapropriação,
fundada em interesse social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 115 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 12/19 com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-
calendário 2006 de R$ 93.631,25, de multa de ofício de R$ 70.223,43 e de juros de mora
calculados até 10/2010 de R$ 34.128,59.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste anual, em que foram constatadas as seguintes infrações à legislação tributária:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.009952/2010-11
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009952/2010-11

1- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Despesas médicas deduzidas
indevidamente no valor de R$ 30.167,31. Enquadramento legal: artigo 11, § 3° do
Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 8.981/95/95; artigo
8°, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 9.250/95.
2- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de rendimentos
recebidos no processo 1360/86, de desapropriação, que tramitou na 6a Vara Cível de
São Bernardo do Campo, no valor de R$ 219.992,26.
Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos
1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
3- Compensação indevida de IRRF. Compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte correspondente aos rendimentos tributáveis recebidos de Expeditors
International do Brasil. Enquadramento legal: art. 12, V, Lei 9.250/95.
Cientificado do lançamento em 03/11/2010, o contribuinte, inconformado,
apresenta, em 03/12/2010, a impugnação de fls. 01/11, em que alega, em breve síntese, que:
1) Os referidos rendimentos decorrem, na verdade, da desapropriação, pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo, de imóvel pertencente ao Espólio de
Abramas Arnold Felmanas, do qual o Impugnante é herdeiro (ação de
desapropriação no 1360/86);
2) Em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, a Expropriante vem
efetuando o pagamento do valor da condenação (indenização) em dez parcelas
anuais, conforme autorizou a Emenda Constitucional n° 30;
3) Importante ressaltar que, embora tenha sido vedada a retenção do Imposto de
Renda pelo MM. Juízo perante o qual tramita a ação desapropriatória, que
reconheceu a natureza indenizatória das parcelas pagas, a Prefeitura de São
Bernardo do Campo reteve, indevidamente, o Imposto de Renda sobre os juros
pagos em cumprimento à decisão judicial;
4) O impugnante já requereu A Prefeitura de São Bernardo do Campo a retificação
das DIRF's dos anos-base de 2004 e 2005, uma vez que nelas constavam, por
equívoco, que os valores pagos em decorrência da desapropriação configurariam
rendimentos tributáveis;
5) O procedimento adotado pela Fiscalização afronta decisão judicial transitada em
julgado, que reconheceu a impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre os juros pagos pelo Município de São o Bernardo do Campo em
cumprimento à decisão, proferida na ação desapropriatória;
6) Ao pretender exigir Imposto de Renda sobre valores pagos a título de juros
decorrentes de desapropriação de imóvel, a Fiscalização está descumprindo
decisão judicial transitado em julgado, que reconheceu o incabimento de tal
tributação, o que configura afronta ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal;
7) O próprio Fiscal autuante reconhece que "no processo que tramitou na 6a Vara
Cível da Justiça Estadual de São Bernardo do Campo foram proferidas decisões
judiciais no sentido de que a Prefeitura de São Bernardo do Campo não efetuasse
a retenção do IRRF sobre os juros”;
8) A indenização paga pelo Município de São Bernardo do Campo englobou, além
do principal, valores devidos a título de juros moratórios e compensatórios.
Ambos, porém, possuem natureza indenizatória;
9) Quanto aos juros de mora, a sua natureza indenizatória decorre da sua finalidade
de recomposição do patrimônio daquele que deixou de fruir do seu bem, a tempo
e modo, em razão de óbice oposto pela parte adversa;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009952/2010-11

10) Confirma a natureza indenizatória dos juros moratórios o disposto nos artigos
1.061 do Código Civil de 1916 ("as perdas e danos, nas obrigações de pagamento
em dinheiro, consistem nos juros da mora e custas, sem prejuízo da pena
convencional") e 404 do Código Civil de 2002;
11) Os juros compensatórios possuem a finalidade de "compensar" o fato de que o
desapossamento ocorreu antes da indenização prevista constitucionalmente pela
desapropriação;
12) Fixada a natureza indenizatória dos juros e, por conseqüência, a ausência de
acréscimo patrimonial decorrente de seu recebimento, não há como legitimar a
exigência de imposto de renda, relativamente aos respectivos montantes;
13) Somente se pode cogitar de renda e proventos de qualquer natureza se constatada
uma riqueza nova, um efetivo aumento do patrimônio pré-existente do
contribuinte. Dessa forma, toda a importância que não se caracterize como algo
novo, que amplie o patrimônio do contribuinte, não pode ser tributada pelo
imposto de renda;
14) O Superior Tribunal de Justiça tem externado o mesmo entendimento ora
exposto, no sentido de não implicar, a verba de natureza indenizatória, acréscimo
patrimonial, não podendo ser considerada como lucro ou renda tributável;
15) O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (antigo Conselho de
Contribuintes) também vem decidindo no sentido: de que os juros auferidos a
título de indenização decorrente de desapropriação não configuram acréscimo
patrimonial tributável pelo IR;
16) Os precedentes apontados demonstram, de forma inequívoca, que e é pacífico o
entendimento no sentido de que tanto os juros compensatórios quanto os juros
moratórios constituem verba indenizatória, não configurando acréscimo
patrimonial e, portanto, não tributáveis pelo IR;
17) Conclui-se, portanto, que o disposto no artigo 123 do RIR/99 extrapola o conceito
de renda tributável estabelecido pelos artigos 43 e 44 do CTN, razão pela qual
não pode prevalecer a exigência impugnada, que deve ser integralmente
cancelada.
Por se tratar de impugnação parcial, o crédito não contestado foi transferido para o
Processo no 10880.727379/2011-55, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de
fls. 113.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 115 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO NÃO
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Decisão interlocutória em processo de desapropriação determinando a não retenção do
imposto de renda incidente sobre as parcelas pagas a esse título não obsta a Fazenda
Nacional de proceder ao lançamento de ofício de omissão de rendimentos relativos aos
juros, porquanto essa decisão produz efeitos endoprocessuais, vinculando apenas as
partes, e não pode ser oposta a terceiros não chamados ao processo.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009952/2010-11

DESAPROPRIAÇÃO JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS PAGAS
TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado, qualquer que
seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não compõem o valor de
alienação, devendo ser tributados à medida de seu recebimento, na fonte ou mediante o
recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão), quando a alienação for para pessoa
jurídica ou para pessoa física, respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 130 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos de defesa, que seguem em síntese:
1. Os valores recebidos a título de juros de mora e compensatórios não implicam
acréscimo patrimonial, eis que decorrem de indenização recebida em razão da
desapropriação, pelo Município de São Bernardo do Campo, de imóvel
pertencente ao Espólio de Abramas Arnold Felmana, que o Recorrente é
herdeiro;
2. Em cumprimento à decisão transitada em julgado nas Ações de Desapropriação
nos 1360/1986 e 1528/1986, a então Expropriente vinha efetuando o pagamento
da condenação (indenização), em dez parcelas anuais;
3. Foi vedada a retenção do IRPF pelo Juízo, no contexto da ação de n° 1306/1986,
por ter sido reconhecida a natureza indenizatória das parcelas pagas;
4. O Recorrente obteve a retificação das DIRF’s, junto ao Município, dos anos-base
de 2004 a 2008, já que nelas constavam, por equívoco, que os valores pagos,
relacionados à desapropriação, configurariam rendimentos tributáveis;
5. O procedimento adotado afronta decisão judicial definitiva, que reconhece a
impossibilidade de incidência do Imposto de Renda sobre os juros pagos pelo
Município de São Bernardo do Campo, em cumprimento à decisão proferida na
ação desapropriatória;
6. A natureza indenizatória dos juros de mora e dos juros compensatórios,
discorrendo sobre sua correspondente noção;
7. Não sujeição dos juros de mora e compensatórios ao imposto de renda, face à
ausência de acréscimo patrimonial, citando a jurisprudência judicial e a
administrativa, em especial a Súmula CARF no 42.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009952/2010-11

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. O mérito recursal diz respeito à incidência ou não do imposto de renda
sobre os juros de mora e compensatórios, recebidos no contexto de ação judicial de
desapropriação. O sujeito passivo argumenta que não incide imposto de renda sobre os referidos
rendimentos, considerando que são decorrentes de desapropriação.
Entendo que lhe assiste razão.
A começar, o CARF já sumulou a matéria jurídica relativa à incidência do
imposto de renda defronte as indenizações por desapropriações:
Súmula CARF no 42: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os
valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
Na mesma toada, entendo que os juros de mora que decorrem do recebimento de
verbas que não acarretam acréscimo patrimonial (já que a indenização decorrente de
desapropriação, não enseja lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado), também
não sofrem a incidência do imposto de renda. Em outras palavras, os juros compensatórios e
moratórios integram a indenização por expropriação, motivo pelo qual, também não sofrem a
incidência do imposto de renda.
Cabe destacar, ainda, que o entendimento aqui exarado está em compasso com o
decidido nos autos dos Processos n°s 10880.723236/2011-74 e 10880.724459/2011-59, do
mesmo contribuinte, cujo contexto da ação fiscal é o mesmo que se constata no presente
lançamento, tendo sido exarado os Acórdãos n°s 2301-009.748 e 2301-009.749, ambos
proferidos pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara que, por unanimidade de votos, decidiu em dar
provimento ao recurso.
Dessa forma, peço licença para endossar as razões de decidir adotadas pela
Conselheira Relatora Letícia Lacerda de Castro, eis que a argumentação traçada naqueles autos,
coincide com o entendimento deste Relator acerca da questão posta:
[...] O CARF já sumulou a matéria jurídica relativa à incidência do imposto de renda
defronte as indenizações por desapropriações:
Súmula CARF no 42: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas
sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
Compulsando um dos acórdãos paradigmas para este enunciado (no 10615.476), destaco
o seguinte excerto de sua fundamentação:
Com a devida vênia às autoridades julgadoras de primeira instância e à
autoridade lançadora, penso que essas exigências fiscais não podem ser
mantidas, na medida em que os valores recebidos em razão da desapropriação
apenas recompuseram o patrimônio do recorrente, tendo nítido caráter
indenizatório e, portanto, não se sujeitando à incidência do imposto sobre a
renda.
A Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXIV, determina que a lei
estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nesta Constituição."
Sendo assim, em razão da desapropriação, que consiste, basicamente, na perda
da propriedade de um bem por ato unilateral do Estado, o expropriado tem
direito a receber uma justa e prévia indenização em dinheiro. A indenização,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009952/2010-11

fundamentalmente, equivale à reposição de capital em virtude da realização de
um ato danoso que causou prejuízo ao patrimônio de alguém, sendo que os
rendimentos recebidos em razão da desapropriação não representam acréscimo
patrimonial ou ingresso de riqueza nova no patrimônio do contribuinte, que
sequer possui capacidade contributiva para ser tributado por este fato.
Nos termos do artigo 43 do CTN, acima transcrito, o imposto sobre a renda tem
como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda, entendida como o produto do trabalho, do capital ou da combinação de
ambos, ou de outros acréscimos patrimoniais.
No caso em tela, onde o recorrente recebeu a indenização pela desapropriação
acrescida de juros moratórios, tenho como evidente que ocorre apenas uma
mutação patrimonial, ou seja, o imóvel do particular, transferido de forma
coativa para o poder público, foi objeto de recomposição financeira.
Inexistiu riqueza nova ou renda, o patrimônio não recebeu nenhum acréscimo,
não se podendo cogitar em fato gerador do imposto sobre a renda na espécie.
A incidência de imposto de renda sobre as verbas recebidas em razão da
desapropriação desnaturaria o principio constitucional da justa e prévia
indenização em dinheiro, previsto no artigo 5°, inciso XXIV, da Constituição
Federal de 1988 e, ainda, o conceito de acréscimo patrimonial do artigo 43 do
CTN.
Nessa lógica, observo que a Súmula CARF no 42 abarcou a situação dos juros
incidentes no valor pago a título de indenização pela desapropriação, mesmo que forma
implícita. É que, conforme o julgado acima transcrito, há expressa menção de
“indenização pela desapropriação acrescida de juros moratórios”.
Ademais, é constitucionalmente adequado entender que “os juros compensatórios e
moratórios integram a indenização por expropriação, não constituindo renda;
portanto, não podem ser tributáveis. (STJ, RESP 208477/RS)
Ainda, sobre a questão da tributação da totalidade dos valores recebidos a título de
desapropriação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no
1.116.460/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil
(CPC), entendeu que a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de
capital, pois a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e determinado
pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor
do bem expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda
relativo às verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por
utilidade pública ou por interesse social. Nesse sentido, é o excerto do julgado:
"Representação. Arguição de Inconstitucionalidade parcial do inciso ii, do
parágrafo 2., do art. 1., do Decreto-lei Federal n. 1641, de 7.12.1978, que inclui a
desapropriação entre as modalidades de alienação de imóveis, suscetíveis de
gerar lucro a pessoa física e, assim, rendimento tributável pelo imposto de renda.
Não há, na desapropriação, transferência da propriedade, por qualquer negócio
jurídico de direito privado.
Não sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante. Não se configura,
outrossim, a noção de preço, como contraprestação pretendida pelo proprietário,
'modo privato'. O 'quantum' auferido pelo titular da propriedade expropriada é,
tão só, forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do bem, que
perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Tal o
sentido da 'justa indenização' prevista na Constituição (art. 153, parágrafo 22).
Não pode, assim, ser reduzida a justa indenização pela incidência do imposto de
renda. Representação procedente, para declarar a inconstitucionalidade da
expressão 'desapropriação', contida no art. 1., parágrafo 2., inciso ii, do decreto
lei n. 1641/78. (Rp 1260, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, TRIBUNAL
PLENO, julgado em 13/08/1987, DJ 18111988)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009952/2010-11

4. In casu, a ora recorrida percebeu verba decorrente de indenização oriunda de
ato expropriatório, o que, manifestamente, consubstancia verba indenizatória,
razão pela qual é infensa à incidência do imposto sobre a renda.
5. Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
da não incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de indenização
advinda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
Nessa senda, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido fixado pela Tese julgada sob
o rito do art. 543-C do CPC/73 – Tema no 397:
Não incide imposto de renda sobre as verbas decorrentes de desapropriação
(indenização, juros moratórios e juros compensatórios), seja por necessidade ou
utilidade pública, seja por interesse social, por não constituir ganho ou acréscimo
patrimonial. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 – TEMA no 397)
Registra-se que esse entendimento judicial levou, inclusive, à publicação da Solução de
Consulta COSIT no 105/2014, que reformou Solução anterior, e reconheceu a não
incidência do IRPF sobre o ganho de capital quando a alienação ocorre em decorrência
de desapropriação.
A jurisprudência do CARF é nesse sentido:
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DESAPROPRIAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF 42.
Nos termos da Súmula CARF no 42, não incide o imposto sobre a renda das
pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por
desapropriação. (Processo no 11060.000247/2011-07, Acórdão no 2202004.505,
Sessão de 06 de junho de 2018)
JUROS. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO Não são tributáveis pelo
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os juros incidentes sobre o valor
recebido a título de indenização por desapropriação fundada em interesse social.
(Processo no 11522.720437/2012-32, Acórdão no 2201-003.537, Sessão de 16 de
março de 2017)
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA INDENIZAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA.
A desapropriação é ato coativo do Estado, que, na satisfação do interesse
público, retira a propriedade de bem integrante do patrimônio do particular,
mediante justa e prévia indenização. Nos termos do art. 5o, XXIV da
Constituição Federal, o valor recebido tem natureza indenizatória, portanto, não
se sujeita a incidência de imposto de renda. (Processo no 11618.002710/2001-21,
Acórdão no 9101001.461, Câmara Superior, 1a Turma Sessão de 15 de agosto de
2012)
Por fim, observo que o acórdão recorrido, dentre outros fundamentos, explicita que
manteve o lançamento pelo fato de a natureza da desapropriação não ter como objeto
Reforma Agrária. Não obstante, reportando-me novamente ao RESP 111.6460, julgado
em sede de repetitivo de controvérsia, há fixação do entendimento acerca da não
incidência do imposto de renda sobre as verbas auferidas a título de indenização oriunda
de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, por
não representar acréscimo patrimonial.
Assim, firmado o entendimento da inexistência de ganho ou acréscimo patrimonial por
ocasião do recebimento de justa indenização decorrente de desapropriação, mas, sim,
compensação dos prejuízos sofridos pelo contribuinte, não há se falar em incidência de
imposto de renda sobre tais verbas, incluídos os juros moratórios e compensatórios.
Tendo em vista que o enfrentamento – dialético e crítico - do ponto controvertido da
matéria (orientado, inclusive, pela Súmula CARF no 42), a matéria jurídica se resolveu -
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.336 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009952/2010-11

ao menos, no meu ponto de vista -, deixo de enfrentar as demais matérias lançadas no
recurso.
Ante ao exposto, voto em dar provimento ao recurso.
Assim, tendo em vista que os valores recebidos possuem origem em indenização
por desapropriação que não configura lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado,
de modo que os juros incidentes sobre o valor indenizado não são passíveis de tributação,
entendo pela improcedência do lançamento fiscal acerca da “Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a improcedência do lançamento fiscal acerca da
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 171
DF CARF MF
Original